Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Tráfico. A própria de Repressão a entorpecentes enumera os requisitos a serem observados no sentido de definir-se o tipo do tráfico. Devem ser observados a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal.
2. No presente caso, policiais militares foram atender a uma ocorrência relativa a crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e visualizaram o apelante tentando esconder 06 (seis) porções de maconha com massa líquida total de 908,17g (novecentos e oito gramas e dezessete centigramas); além de duas balanças de precisão e um dichavador, todos objetos inerentes ao tráfico de drogas.
3. Deve ser mantida a pena-base do apelante nos moldes da estabelecida na sentença, quando a mesma foi fixada em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade relativa ao crime de tráfico de drogas.
4. Negado provimento ao recurso.